Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-79.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704266-79.2021.8.07.0002 RECORRENTE: WESLEI ALVES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. MATERIALIDADE. EXAME PERICIAL. DISPENSA. PROVA ORAL E FOTOGRAFIAS. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS (ART. 77 DO CP). REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência tem orientado no sentido de que a materialidade do delito pode ser comprovada por outros meios de prova quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia, sempre justificadamente. In casu, restou demonstrado que a ausência do laudo pode ser justificada pela premente necessidade de reparo do local (quarto em unidade de internação), que funciona de forma regular e de maneira ininterrupta, necessitando de reparo imediato. 2. Havendo nos autos elementos apontando firmemente a autoria e a materialidade dos crimes, não há falar em absolvição, sobretudo quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e das testemunhas. 3. Há entendimento pacificado de que o delito de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Do mesmo modo, não há incompatibilidade entre o artigo 331 do Código Penal e o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, embora seja o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica, o direito à liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar na ofensa de direito de outrem, mesmo em se tratando da Administração Pública. Precedentes do TJDFT, do STJ e do STF. Demonstrado nos autos que o réu desacatou agentes públicos no exercício regular das funções, deve ser reformada a sentença absolutória. 4. O depoimento prestado por agente do Estado, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tem valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se reveste de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastado por meio de firme contraprova, não sendo o caso dos autos. 5. Cumpridos os requisitos legais do art. 77 do CP, quais sejam, a pena não é superior a dois anos, o réu não é reincidente em crime doloso, as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e não é possível a aplicação de penas restritivas de direitos, viável a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos. 6. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, é possível fixar indenização a título de dano moral, em âmbito penal, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, sem necessidade de instrução probatória específica. 7. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso do réu e provido o apelo ministerial. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição ao argumento de que não foi realizado o imprescindível exame pericial, a fim de atestar a materialidade do delito de dano qualificado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a prescindibilidade de laudo pericial quando tiverem desaparecido os vestígios, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que “o art. 158 do Código de Processo Penal prevê a necessidade de realização do exame de corpo de delito em se tratando de crime não transeunte. Essa é a regra. Contudo, sob pena de indevida tarifação da prova e de violação do princípio do livre convencimento motivado, é possível que o julgador firme sua convicção a partir de outros elementos, caso a referida prova técnica não tenha sido produzida. Essa é, aliás, a ratio legis do art. 167 do mesmo diploma legal (não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta)” (HC n. 676.329/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 16/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020